Tribunal: TJES
Processo: 5002144-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002144-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: VIVIANE DAYSE COELHO SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002144-20.2021.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECDO.: VIVIANE DAYSE COELHO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VOO ARREMETIDO DEVIDO AO MAL TEMPO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora que adquiriu passagem aérea
para o
trecho Vitória-ES – Poto Alegre-RS, e que em razão do mau tempo, o voo retornou de Porto Alegre para São Paulo e que permaneceu sem poder desembarcar, por aproximadamente duas horas, no horário por volta de 12:00 horas, sem se alimentar. Alega que o voo que chegaria em Porto Alegre às 10:05, c
h
egou apenas as 15:00 horas. Aduz não ter recebido qualquer assistência da companhia aérea. Alega ainda que no voo de volta, ao chegar em Guarulhos para embarcar para Vitória-ES, foi informada de que em razões de motivos operacionais não poderia embarcar para o seu destino final naquele dia e sim no dia seguinte. Requer
indenização pelos
danos morais
sofridos
.
2.
Tese da Recorrente:
Alega, em síntese, que não havia condições climáticas para pouso com segurança, por isso a aeronave foi arremetida. Assim, o atraso no voo teve como causa fenômeno natural, restando evidente se tratar e caso fortuito/força maior, e que prestou toda assistência a autora. Aduz que o voo de volta foi cancelado em razão de readequação da malha aérea e que foi oferecido a autora acomodação e transporte.
E
m virtude do
s reflexos da pandemia da
Covid houve o cancelamento do voo. Alega que os fatos narrados não geram danos morais indenizáveis. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral
. 3
. Tese da Recorrida:

Em contrarrazões alega, em síntese, que a requerida pretende que sua responsabilidade seja afastada usando a pandemia a seu favor. Aduz que o voo em que a recorrida estava foi arremetido por falta de condições climáticas e que ao retornar a Guarulhos a autora permaneceu por duas horas dentro da aeronave, sem que tenha lhe sido prestada qualquer assistência e que chegou em Porto Alegre apenas as 15:00 horas, tendo permanecido todo o período sem alimentação. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
VIVIANE DAYSE COELHO SILVA
em face
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

para
CONDENAR A RÉ
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para a Autora,
com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, l
ogo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que há falha na prestação do serviço, vez que não realizado na forma adequada. Observo que não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente tenha prestado assistência adequada
a autora
, como alimentação, durante o período em que
precisou esperar chegar a seu destino
devido a condições climáticas. O fato é que a recorrida permaneceu por duas horas dentro da aeronave, sem assistência adequada
, configurando assim a falha na prestação do serviço. Ademais, problemas com a readequação de malha aérea e condições climáticas são fatos que configuram fortuito interno, risco inerente a atividade exercida pela companhia aérea, devendo ser suportado
s
por ela. Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Desta feita, não comprova a recorrente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbiria, em obediência ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado
. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
N
o que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelos autores e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Dispositivo:
CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. sentença de piso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.